Tribunal: TJDFT
Processo: 0012752-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente a narrativa do próprio réu, corroborada pelo depoimento do policial que participou das investigações, é suficiente para comprovar que o réu praticou a conduta delitiva narrada na denúncia, razão pela qual o pleito absolutório deve ser rejeitado.
2. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a sua aplicação quanto comprovada a reiteração criminosa do réu.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.